Tribunal: TJES
Processo: 5003691-94.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2023-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003691-94.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIEGO AVELINO DE SOUZA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
DIEGO AVELINO DE SOUZA
contra a sentença proferida em
ID 4735190
, nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL e, por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, o que faço amparado no que preceitua o art. 487, inciso I, do Estatuto Processual Civil.

Irresignada, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar totalmente procedente o pleito autoral, sustentando que a ausência de promoção ocorreu por falha da Administração que não lhe teria avisado da necessidade de assinatura de suas avaliações desempenho e, assim, não pode ser prejudicado por ato da administração.

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do CPC/15 prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte, e nada há nos autos que indique o contrário, pelo que
se

defere o pedido
.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

DO MÉRITO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

Compulsando os autos, verifica-se que o Recorrente almeja a reforma da sentença para julgar totalmente procedente o pleito autoral, sustentando que a ausência de promoção ocorreu por falha da Administração que não lhe teria avisado da necessidade de assinatura de suas avaliações desempenho e, assim, não pode ser prejudicado por ato da administração.

Como bem demonstrado na sentença, apesar de a parte recorrente possuía o tempo mínimo de cinco anos, teve sua promoção à II categoria no ciclo de 2021 indeferida porque não tinha cinco avaliações de desempenho individual devidamente preenchidas, sobretudo porque o recorrente não preencheu sua avaliação de desempenho individual do ano de 2019 dentro do prazo regulamentar, sem qualquer justificativa para não fazê-lo. Vejamos a fundamentação da sentença:

Ora, o argumento ventilado na inicial é frágil, na medida em que o Decreto 4215-R/2018, em seu art. 14, incisos II e IV, estabelece dentre as
obrigações do avaliado
“tomar ciência assinando sua avaliação no prazo [...]” e “cumprir os prazos estabelecidos neste decreto em relação aos quais não poderá alegar desconhecimento”.

Entendo que
o fato do Requerente não ter tomado ciência e assinado a sua ficha de avaliação de desempenho individual no prazo regulamentar não pode ser imputado à Administração Pública Estadual
, razão pela qual não há qualquer vício ou nulidade no ato administrativo impugnado.

A propósito, assim se posicionou nosso egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Mandado de Segurança nº 0009850-84.2020.8.08.0000, cuja relatoria ficou a cargo do Exmo. Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior:

[...]

Destarte, não vislumbro nenhuma ilegalidade na decisão administrativa, de modo que não prospera a insurgência do Requerente.

Como se observa dos pedidos deduzidos na peça de ingresso, pretende o Requerente sejam adotados outros critérios que não os previstos em lei, para satisfazer o seu interesse em ser promovido e obter aumento remuneratório, com nítida violação, inclusive, ao princípio da isonomia.

Não é possível seja acolhida a tese inaugural, sob pena de completo desvirtuamento e deturpação do texto legislativo que disciplina o processo de promoção, estabelecendo os seus requisitos para participação. (grifo nosso)

Por todo o exposto, não verifico motivação para reformar a sentença recorrida, devendo ser ela mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto pela parte recorrente, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada, por seus fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da causa, no entanto
suspende-se a exigibilidade
em razão da concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9099/95 e artigo 98, §3º do CPC/15.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

PAULO ABIGUENEM ABIB
: Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

ADEMAR JOÃO BERMOND
: Voto no mesmo sentido.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)